Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS DA DEVEDORA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E MULTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, §2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia.

3. Ademais, observa-se que a devedora não percebe renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravada, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família.

4. Nessa perspectiva, verifica-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário da devedora previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ainda que se considere a constrição parcial de seus rendimentos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.